Tribunal: TJMT
Processo: 0043088-52.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043088-52.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS - CPF: 008.684.366-40 (RECORRENTE), BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA - CPF: 025.530.641-52 (VÍTIMA), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (VÍTIMA), JOABE CHIQUESI DE ALMEIDA - CPF: 012.122.851-74 (ASSISTENTE), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (ASSISTENTE), JANAINA MARIA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 051.703.451-43 (ASSISTENTE), SANDRO DE ALMEIDA FREITAS (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0043088-52.2018.8.11.0042 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0043088-52.2018.8.11.0042
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
216863603, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente defende a
ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para crime diverso daqueles de competência do eg. Tribunal do Júri.
Adicionalmente,
prequestiona
a matéria legal debatida ao longo das razões, a fim de viabilizar a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
216863605
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
216863606
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
224910662
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 29 de outubro de 2018, por volta das onze horas da noite, em via pública, qual seja, a Rua 29, no Bairro Jardim Vitória, Município de Cuiabá/MT, o ora recorrente
GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS
tentou matar
Beatriz de França da Silva
, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o réu alegava ser o proprietário de terreno baldio localizado no endereço supramencionado, que estaria sendo ocupado por pessoas residentes nas redondezas.

No dia dos fatos, moradores realizavam a limpeza do terreno quando
GERALDO
chegou ao local e, de posse de uma arma de fogo, ameaçou os indivíduos ali presentes.

Após discussões, os moradores, com receio de serem atingidos por disparos de arma de fogo, saíram correndo, ensejo em que
GERALDO
foi em direção à vítima
Beatriz
, que tentava adentrar sua residência, e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, somente não consumando o delito porque a vítima conseguiu se refugiar no interior do imóvel antes que os disparos a atingissem.

Ainda conforme o Órgão Ministerial, o laudo pericial correspondente atestou que a residência da vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, um deles tendo acertado a porta do local, elemento apto a demonstrar, na intelecção ministerial, inequívoco
animus necandi
.

Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada nos autos a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Em especial, defende que, na data fatídica, atuava no que entendia ser a
defesa de seu patrimônio
, tendo sido efetuados disparos
sem alvo determinado
, em uma área aberta em que “
o projétil não teria como atingir qualquer outro bem que não fosse o imóvel da suposta vítima
” (ID 216863603 - Pág. 4).

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de desclassificação do crime
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência n.
2018.338493
(ID
216867199 – Págs. 23-25) e do laudo pericial referente aos
locus delicti
(ID 216867199 – Págs. 60-65; e ID 216863350 – Págs. 1-3);
além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

Em que pese a vítima
Beatriz
não tenha sido ouvida perante a d. autoridade judiciária, verte do relato ofertado por ela na fase inquisitiva que, na data fatídica, por volta das três e meia da tarde,
GERALDO
chegou ao terreno onde se encontravam a vítima e diversas outras pessoas, dizendo que era o proprietário do local e que todos ali deveriam ir embora.

Ainda
conforme
Beatriz
, q
uando os presentes demandaram que o réu apresentasse a escritura do imóvel,
GERALDO
xingou a todos de “
drogado
” e “
noiado
”, dizendo que iria embora, mas que, mais tarde, voltaria e mataria todo mundo. E, com efeito, p
or volta das onze horas da noite, enquanto todos permaneciam no terreno, o recorrente c
hegou e, nos dizeres da vítima,
in verbis
:

“
[...]
entrou em discussão com todos, intimidando, e quando seu vizinho MARCOS foi conversar com GERALDO, e este sacou de uma arma de fogo (tipo revólver de cor preta) e apontou para a cabeça de MARCOS, dizendo que ele seria o segundo, e que a declarante e seu marido JOÃO PAULO seriam os primeiros a morrer
; QUE naquele momento, todos começaram a xingar GERALDO, até que
ele saiu correndo atrás de todos
, cada um correndo para um canto, e que
GERALDO acabou tentando entrar na casa da declarante, atrás do seu esposo, mas que a declarante conseguiu fechar a porta, e GERALDO do lado de fora acabou efetuando um disparo na porta, visando atingir a declarante
; QUE os vizinhos haviam acionado a polícia, que logo chegou, e
GERALDO, ao ver a guarnição PM acabou evadiu pra dentro do mato, não sendo localizado pelos militares
” (
sic
).

(Declarações de ID 216867199 - Págs. 12-13). — Destaquei.

Conquanto o depoimento extrajudicial de
Beatriz
não tenha sido ratificado por ela em juízo, a testemunha
Marcos Aurélio de Souza Andrade
apresentou,
perante a d. autoridade judiciária
, versão dos fatos
compatível
com as declarações da vítima, ao asseverar que, na data fatídica,
GERALDO
compareceu ao
locus delicti
bastante alterado, tendo a dinâmica dos fatos se desenrolado da seguinte forma,
in verbis
:

“
[...]
ele chegou assim... muito nervoso
, e a menina, essa Beatriz, ela alugava uma casa, não sei se essa casa era dele, ele falou que deu essa casa para eles morarem, ela e a família dela, tem uns cinco filhos, e
nesse dia ele chegou tão alterado ali, que não quis conversar com ninguém, certo
? E naquele vuco vuco, todo mundo correndo ali,
ele entrou na casa dela e deu uns 2 tiros lá dentro da casa dela
. E eu tava lá fora, eu fui lá fora para conversar pra mim ver esse lote, que eu realmente queria um lote, mas eu não sabia quem era esse dono, não conhecia ele.
Aí eu fui lá para conversar com ele e todo mundo saiu correndo e eu fiquei parado
. Eu fiquei parado.
Foi a hora que ele chegou e ele me deu três tiros, mas (ininteligível) os três. Eu falei que eu queria conversar com ele e ele falou “você é o cabeça, é o cabeça da turma aí”, e eu falei “não to sabendo de nada, eu quero conversar, quem é, não sei quem é o dono”. Ele tava alterado e eu comecei a conversar com ele, mas ele não quis. Ele não quis conversar. Ele puxou o gatilho em mim, na minha cabeça, lencou, aí eu “o pô, vamos conversar” aproximei mais um pouquinho dele, ele deu outro, lencou de novo, aí foi na hora que os meninos começaram a jogar pedra ali, aí que eu corri, ele foi da outra e lencou de novo. Aí foi que ele entrou dentro da casa e deu os tiros dentro da casa (da Beatriz)
” (
sic
).

(Declarações transcritas em sentença — ID 216863596 - Pág. 3). — Destaquei.

Em sentido correlato, a testemunha
Sandro de Almeida Freitas
relatou,
em juízo
, que
GERALDO
, na data, “
[...]
prometeu que ia matar e ninguém ia ficar no lote, que ia matar todo mundo
. E aí ninguém levou sério, aí
de repente ele chegou lá, tirou a arma e começou a atirar dentro da casa lá
. Mas só que
ele foi para atirar nessa Beatriz
” (Declarações transcritas em sentença — ID 216863596 - Pág. 3).

À d. autoridade judiciária,
Sandro
relatou que
GERALDO
, ao retornar ao
locus delicti
no período noturno, depois de ter ameaçado a todos de morte, começou a atirar, ainda que houvesse várias crianças presentes, tendo chegado “
[...]
entrando e atirando
, tentando acertar o alvo, alguém lá [...]
tinha um monte, umas meninas, umas mulheres, esqueci o nome dela, Beatriz
. Tinha um monte de gente lá, criança, tinha bastante criança dentro da casa
” (registro midiático de ID 216863575).

De outro norte,
interrogado pela d. autoridade policial
, o réu negou ter proferido ameaças ou efetuado disparos de arma de fogo no local, admitindo apenas que portava o armamento, o qual, inclusive, teria sido apreendido por policiais militares, relatando que, na data, “
[...] várias pessoas invadiram o local para vender o lote; que
o interrogado, ao ver a situação, chamou a polícia e que os fatos não aconteceram como as vítimas contaram
” (ID 216867199 - Pág. 18); sem, todavia, apresentar uma versão própria dos fatos, tampouco tendo se apresentado em juízo, razão pela qual se decretou, inclusive, sua
revelia
.

A despeito das declarações extrajudiciais do réu, colhe-se dos autos que, conquanto não tenham sido ouvidos na fase instrutória os policiais que atuaram no caso, estes prestaram informações à d. autoridade policial
em sentido diverso da versão do recorrente
, ao asseverarem, em primeiro lugar, que foram
acionados pelas pessoas, em tese, ameaçadas, por
GERALDO
, tendo a guarnição chegado ao terreno em tempo de
vê-lo se evadir para um matagal próximo
, vindo a ser localizado apenas nas primeiras horas da madrugada,
já sem o armamento utilizado para a prática delitiva
, que nunca foi apreendido (ID 216867199 - Págs. 7-11).

Do cotejo de todos os elementos informativos e provas produzidas nos autos, portanto, revela-se nítido o
dissenso
entre a narrativa apresentada pela vítima e pelo increpado, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar
prima facie
a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
.

Por derradeiro,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido por meio das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo. Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente em vista do meio empregado [arma de fogo], da quantidade de disparos efetuados [ao menos três] e dos locais atingidos [porta e adjacências da casa em que a vítima buscava adentrar], consoante se depreende do exame pericial carreado aos autos (ID
216867199 – Págs. 60-65; e ID 216863350 – Págs. 1-3
).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram
devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto
, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0043088-52.2018.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024